Tribunal: TJMT
Processo: 1004948-90.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004948-90.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[M. L. P. C. - CPF: 108.985.251-79 (APELANTE), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO), CAROLINE DIAS PATRICIO CAMPELO - CPF: 026.145.571-02 (APELANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), CAROLINE DIAS PATRICIO CAMPELO - CPF: 026.145.571-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC –
ATRASO

DE VOO
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM

INDENIZATÓRIO
– ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO PROVIMENTO.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

O
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo singular –
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
–
encontra-se adequad
o ao caso
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto
p
or M. L. P. C., menor, devidamente representada por sua genitora, Caroline Dias Patrício
,
em face d
a sentença prolatada pelo Juízo da
Décima
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que

julgou
procedente
s, em parte,
o pedido, formulado nos autos da
Ação
de
Indenização por Dano
s
Mora
is
, proposta

em desfavor da Gol Linhas Aéreas S.A.
, para condená-la ao pagamento do valor de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais) a título de danos morais
.

A
Recorrente
pretende a reforma da sentença recorrida,
sustentando
que
as peculiaridades do caso ensejam a necessidade de majoração dos valores fixados a título de indenização por danos morais.

Aduz que o valor arbitrado é desarrazoado, notadamente quanto à necessidade de coibição de novas condutas ilícitas pela parte Apelada.

Com essas razões, pugna pelo provimento do Apelo a fim de majorar o valor da condenação ao pagamento de indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A parte Recorrida apresentou as
contrarrazões
ao Apelo, pugna
ndo
por seu desprovimento
(id.
2
18575712)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como explicitado no relatório,
cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por M. L. P. C., menor, devidamente representada por sua genitora, Caroline Dias Patrício, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes, em parte, o pedido, formulado nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, proposta em desfavor da Gol Linhas Aéreas S.A., para condená-la ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Consta dos autos que

a
menor

M. L. P. C.
, representad
a
por
sua genitora, Caroline Dias Patrício,
propôs
a Ação
de
Indenização por Danos Morais
,
contra
a pessoa jurídica
Gol Linhas Aéreas S.A.
, alegando que
adquiriu uma passagem aérea para o dia
08/01/2022, às 18h50m, de Navegantes/SC, com conexão em Guarulhos/SP, e chegada em Cuiabá/MT, prevista para 00h05m do dia 09/01/2022.

Salient
ou
, na inicial,
que

o voo inicial, com saída de Navegante/SC, sofreu atraso de cerca de 04 (quatro) horas, motivo pela qual perdeu a conexão.

Sustentou que

somente chegou ao
destino
, na cidade de Cuiabá/MT, a 12h do dia 09/01/2022, portanto, com cerca de 12 horas de atraso.

Após regular trâmite do feito,
o Juízo de primeiro grau

prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para condenar a ré a indenizar a parte autora os danos morais sofridos, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil”.

Contra ess
a
decis
ão
,
a
parte Requerente
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

De início, cumpre consignar
que a relação contratual existente entre as partes
se insere
, evidentemente, na seara consumerista, visto que a
A
pelada
atua no mercado comercializando o serviço de transporte aéreo, tendo
a Recorrente
aderido a tal serviço. Enquadram-se, po
rtanto
, nos conceitos de consumidor e de fornecedor, respectivamente, previstos nos artigos 2
º
e 3
º
, do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor – CDC
.

De acordo com o

CDC e o Código Civil a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, mas não em qualquer situação, visto que há previsão de circunstâncias excludentes ou atenuantes de responsabilidade, como a culpa do consumidor ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior ou a inexistência de defeito diante da prestação de serviço.

O
CDC
, no seu artigo 14, assim dispõe
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º
-
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”
.

A responsabilidade civil
, segundo os artigos 186 e 927, do CC,
pode ser definida como a obrigação de reparar o dano imposto por
todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Sabe-se, ainda, que os requisitos essenciais para que haja a reparação civil são: a) a ocorrência de ato ilícito; b) a comprovação de dano de ordem material ou imaterial e natureza patrimonial ou extrapatrimonial; e, c) o estabelecimento de um nexo de causalidade entre um e outro.

No caso
vertente
, verifica-se que
é incontroverso que
o
A
pelante adquiriu as passagens aéreas supramencionadas, datada de 08/01/2022, com chegada
prevista para o
dia 09/01/2022.

Entre
mentes
, a companhia aérea
Recorr
ida

atrasou o voo inicial, ocasionando atraso de cerca de doze horas na chegada ao destino.

Nessa quadra,

é evidente que o
atras
o do voo configura dano moral
.

Feitas tais premissas, passa-se à análise do teor do recurso, qual seja o valor fixado a título de dano moral.

É sabido que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Nesse sentido, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situação como a descrita nestes autos.

A respeito da fixação de indenizações decorrentes de danos morais, entendo que deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Julgador, neste ponto, cuidar de distinguir cada caso concreto, considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na hipótese dos autos,
considerando os
fatos e
a condição social e econômica dos envolvidos
, tem-se que
o valor arbitrado na sentença - R$

8
.000,00 (
oito
mil reais) - é suficiente a mitigar os danos morais infligidos
à Recorrente
, não podendo ser considerado
insuficiente.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é
medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Civil, interposto
por M. L. P. C.
, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É
como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024